Tribunal: TJDFT
Processo: 0706703-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706703-51.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GOIANIA TRANSPORTES E MUDANCAS LTDA - ME EMBARGADO: MOACYR BELCHIOR FILHO, ROSALBA DA MATTA MACHADO D E C I S Ã O Na forma do art. 42 da Lei n. 9.099/1995, o prazo para o pagamento das custas e preparo, nos juizados especiais, é de 48 horas. Não, há, na decisão impugnada, contradição, obscuridade ou contradição. Sem demonstração de que a decisão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. Recurso conhecido, mas não provido. Brasília/DF, 1 de outubro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito